Tribunal: TJDFT
Processo: 0719269-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0719269-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RODRIGO ALVES DE DEUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OAS EMPREENDIMENTOS S/A e FIGUEIREDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra as recorrentes por RODRIGO ALVES DE DEUS, indeferiu o pedido de extinção da execução formulado sob o argumento de que o débito deveria ser pago em processo de recuperação judicial, sendo o pedido rejeitado por ser o crédito posterior ao decreto de recuperação. Indeferida a liminar, as recorrentes peticionaram no ID 17465053, requerendo a suspensão da tramitação do processo, em razão de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.843.332 - RS, onde a discussão da data da constituição da dívida para fins de aplicação do art. 49 da Lei no 11.101/2005, foi afetada para definição em sede de recurso repetitivos. Em que pese a afetação da matéria, abordada pela recorrente em suas razões recursais, o pedido de suspensão processual não comporta acolhimento, pois a hipótese dos autos não há mais recuperação judicial em curso, sendo de rigor o prosseguimento da execução, independente da apuração da data da constituição do débito. Com efeito, apesar de haver alegação de que o débito foi constituído anteriormente à recuperação independente do trânsito em julgado, essa discussão foi objeto de apreciação e foi considerada impertinente no caso dos autos, pois independente da data da constituição da dívida, já se encerrou o processo de recuperação judicial, sem pagamento do crédito do agravado, sendo legítimo o prosseguimento da execução individual. Reitero a fundamentação lançada na decisão que indeferiu o efeito suspensivo formulado pelas agravantes, onde foi destacado o encerramento da recuperação judicial sem o pagamento da obrigação vindicada pelo agravado. As próprias agravantes, reconhecem que já foi extinto o processo de recuperação, aferindo-se que foi extinto em razão do cumprimento do plano de recuperação (ID 17154743 - Pág. 303). Assim, não há que se falar em vigência de plano de recuperação judicial que obste o prosseguimento da execução individual originária, pois exaurido o plano homologado pelo Juízo concursal. Findo o prazo de dois anos da homologação do plano de recuperação, e extinto o processo concursal, não há óbice para o prosseguimento das execuções individuais, já que o prosseguimento das execuções é garantido até mesmo a credores contemplados na recuperação, como dispõe o art. 62 da Lei 11.101/05, confira-se: Art. 62. Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei. Coadunando com esses argumentos, confira-se a jurisprudência desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO. CONSTITUIÇÃO POSTERIOR À ÉPOCA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE RECUPERAÇÃO ESGOTADO. Não sendo comprovado que o crédito exequendo faz parte da lista de créditos habilitados por ocasião do pedido de recuperação judicial, ele pode ser regularmente executado, já que constituído posteriormente. Após findo o prazo legal de 180 dias para regularização de contas, concedido ao recuperando, bem como ultrapassado o período de 2 anos, previsto no artigo 61, da Lei 11.101/2005, o credor pode requerer a execução. Não há previsão legal no sentido de que a suspensão das execuções deva perdurar até o trânsito em julgado da sentença proferida na Recuperação Judicial. (Acórdão n.1049784, 07085135120178070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no PJe: 03/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) E essa apreensão independe da orientação a ser definida pelo STJ no julgamento do REsp 1.843.332 - RS, quanto à apuração da data da constituição da dívida para fins de incidência do aplicação do art. 49 da Lei no 11.101/2005. Assim, a afetação da matéria não justifica a suspensão do presente feito, já que não é passível de alterar a conclusão exarada na decisão que manteve o processamento da execução. Diante do exposto, indefiro o pedido de suspensão processual. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator